Tribunal: STF
Processo: ARE 661945
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. PRESENÇA DA PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA.



    1. É irrecorrível a decisão que, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. Precedentes. 



    2. Ademais, constata-se a presença da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.